Tribunal: TJBA
Processo: 0502138-37.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0502138-37.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: JOÃO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS e outra Advogado(s): SEVERINO XAVIER BRAUNA NETO, ELIENE FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL APELADO: MUNICÍPIO DE ITAGI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AMBULÂNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO AGENTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA SEM CAPACETE, SEM HABILITAÇÃO E DESRESPEITOU SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMERGÊNCIA EM DILIGÊNCIA COM PACIENTE GRAVE. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502138-37.2017.8.05.0141, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.